Tribunal: TJMT
Processo: 1023325-56.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023325-56.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LS PUBLICACOES EIRELI - CNPJ: 10.971.341/0001-68 (RECORRENTE), MATEUS MARINHO MIARELLI - CPF: 992.245.852-72 (ADVOGADO), CURUPY ACQUA PARK HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 04.429.764/0001-58 (RECORRIDO), KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO), MARCELA REIS FRIZON - CPF: 026.133.221-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
TEORIA FINALISTICA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA
,
JURÍDICA
E
FINANCEIRA
NÃO DEMONSTRADA
.
AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE.
RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA.

FORO DE ELEIÇÃO. CLÁUSULA VÁLIDA. INCOMPETÊNC
I
A RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Segundo
a Teoria Finalística,
adotada pelo CDC,

caracteriza-se
a relação de consumo,
quando há fornecimento de produtos ou serviço
s
ao destinatário final
,
com intuito lucrativo.
E
m
casos excepcionais,
mesmo
que o
destinatário
não seja
final, mas
exist
a
entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira
, aplica-se a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de relação de consumo (STJ
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023).
Quando o
tomador
dos
serviços

não

possui

vulnerabilidade

técnica
,
jurídica
,
fática

ou

informacional
,
não

há

relação
de
consumo
e o Código de
Defesa
do
Consumidor

não
se
aplica

ao

caso

concreto
.

2.
Nos termos do art. 63 do CPC, as
partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações
.
Contudo,
a
eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor

(
CPC, art. 63,
§1º
).
N
o caso concreto,
n
ão

havendo

relação
de
consumo
e
estando presentes
as demais
condições
,
o
foro
de
eleição

contratualmente estabelecido
é
plenamente

válido
, o que afasta a competência
d
este

juízo

para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
.

3.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1023325-56.2023.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
LS PUBLICAÇÕES EIRELI

Recorrido
:
CURUPY ACQUA PARK HOTEL LTDA - ME

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CURUPY ACQUA PARK HOTEL LTDA - ME

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
LS PUBLICAÇÕES EIRELI
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que a
negativação

em

discussão
se
revela

indevida pela ocorrência da prescrição do direito de cobrança
.
Julgou

parcialmente

procedente
s

os pleitos da inicial
para
declarar
o
débito

inexistente
e
condenar

a parte reclamada em
indenização

por

danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
par
te

reclamada
,
s
ustentando
que
:
a)
o
juízo

de primeiro grau
é
incompetente
, pois
não

há

relação de consumo e a cláusula de eleição de foro é válida
;
b
) o
contrato
e
os

débitos

são

legítimos
; e
c
) a
conduta
da
reclamada

não

enseja

indenização

por

danos

morais
.
Requereu

sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Relação
de
consumo
.

Nos
termos
dos
artigos
2° e 3° do CDC,
há

relação
de
consumo

quando
o
fornecedor

presta

serviço

ou

vende

produto

ao

destinatário
final, com o
intuito
de
auferir

lucro
.

Em
regra
, a
caracterização
da
relação
de
consumo
é
feita

mediante

a

aplicação

da Teoria
Finalista
.
Todavia
,
em

situações

excepcionais
,

essa

teoria

pode
ser
mitigada
, para
autorizar

a

incidência
do CDC
nas

hipóteses

em
que a
parte
,
embora

não

seja
a
destinatária
final do
produto

ou

serviço
,
apresenta
-se
em

situação
de
vulnerabilidade

técnica
,
jurídica

ou

financeira
,
aplicando
-se
então
a Teoria
Finalista

Mitigada
.

Nes
s
e
sentido
:

(...) 1. A
jurisprudência

desta
Corte é no
sentido
de que o Código de
Defesa
do
Consumidor

não
se
aplica
no
caso

em
que
o

produto

ou

serviço
é
contratado
para
implementação
de
atividade

econômica
,
já
que
não

estaria

configurado
o
destinatário
final da
relação
de
consumo
,
podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria

finalista

quando

ficar

comprovada
a
condição
de
hipossuficiência

técnica
,
jurídica

ou

econômica
da
pessoa

jurídica
(...) (STJ
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
23/10/2023,
DJe
25/10/2023).

No
presente

c
aso
, com base no
contrato

de figuração

apresentado
(ID 207396718/PJe2),
observa
-se que
o

conflito

decorre

de

prestação
de
serviço
de marketing
envolvendo

uma

agência
de
publicidade
EIRELI (
Empresa
Individual de
Responsabilidade
Limitada)
,
com
sede

em
São Paulo
,
e um
parque

aquático
, empresa
LTDA (
sociedade
de
responsabilidade

limitada
)
, com sede em Sinop
.

Desse modo,
a
parte

reclamante

não

possui

vulnerabilidade

técnica
,
jurídica
,
fática

ou

informacional
.

Por
isso
,
não

há

relação
de
consumo
e,
consequentemente
, as
regras

protetivas
do Código de
Defesa
do
Consumido
r

não

devem
ser
aplicadas
.

Incompetência

em

razão
do
foro
de
eleição
.

Nos termos do art. 63 do CPC, as
partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações
.

Contudo, a
eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor
(CPC, art. 63, §1º).

N
o caso concreto,
a eleição de foro é plenamente válida, eis que
não
há
relação de consumo
(como esclarecido no tópico anterior), há
expressa previsão escrita
para negócio determinado

(clá
usula10, I
D 207396718/PJe2)
e o local escolhido (São Paulo) corresponde
à sede da empresa reclamada,

o que afasta a competência deste juízo para processar e julgar a presente demanda.

Nesse
sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS EMERGENTES – DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DECLINOU A COMPETÊNCIA EM FAVOR DO FORO DE ELEIÇÃO – CONTRATO FIRMADO ENTRE EMPRESAS – PREVALÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve
prevalecer
o
foro

eleito

livremente

pelos

contratantes

quando
a
pretensão

autoral

está

alicerçada
à
processo

oriundo
do
contrato
(STF,
Súmula
335), inclusive
quando

não

resta

comprovada

qualquer

situação

excepcional

a

autorizar
a
desconsideração
da
cláusula

eletiva
(N.U 1001111-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
14/05/2024,
p
ublicado
no DJE 15/05/2024)
.

Assim
sendo
,
deve ser reconhecida a incompetência d
este

juízo
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
acolho
a
preliminar
de
incompetência
e
julgo
EXTINTO o
processo
,

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
51,
inciso
III, da Lei 9099/95.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024